Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-16.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000696-16.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE ITAMAR NEVES - CPF: 460.370.806-82 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA E URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu parcialmente pedido de liminar para determinar o fornecimento de meia de compressão 7/8 (20/30 MMHG) pelo Estado de Mato Grosso, mas indeferiu o fornecimento dos medicamentos Diosmina 900mg, Hesperidina 100mg e Diosmim pomada. O agravante alegou violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sustenta a urgência da demanda com base em laudo médico que aponta risco de novo evento cerebral. O pedido liminar foi indeferido em 28/04/2025. O Agravado apresentou contrarrazões e o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, em sede de liminar, a imposição ao Estado do fornecimento dos medicamentos Diosmina 900mg, Hesperidina 100mg e Diosmim pomada, mesmo diante de parecer técnico desfavorável e ausência de evidências científicas e urgência comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de concessão da liminar está fundamentada em parecer técnico do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que concluiu não haver evidência científica que comprove a eficácia dos medicamentos pleiteados, tampouco caracterização da urgência nos termos definidos pelo Conselho Federal de Medicina.

4.

A decisão também se apoia no Tema no 6 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é legítima a exigência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos protocolos oficiais, bem como a existência de registro sanitário no Brasil.

5.

A ausência desses requisitos mínimos afasta a plausibilidade do direito invocado, tornando incabível a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar proferida na ação no 1084375-91.2024.8.11.0001 e determinou que o Estado de Mato Grosso fornecesse ao Autor o insumo, meia de compressão 7/8 (20/30 MMHG), e indeferiu quantos aos medicamentos Diosmina 900Mg, Hesperidina 100Mg, Diosmim pomada.

A Agravante, nas razões do recurso, sustenta que:

“Na respeitável decisão, o nobre julgador indeferiu o pedido formulado em afronta a direitos e garantias fundamentais, o que se passará a ser demonstrada.

Conforme atestado no Relatório Médico juntado aos autos, o agravante necessita dos suplementos pleiteados.

Importa salientar que a nossa Constituição Brasileira tutela a "dignidade da pessoa humana" (art.1o, III, CF) como princípio-mor do ordenamento jurídico pátrio, de modo que a tutela do direito à saúde deve ser vista, também, sob a ótica de tal princípio.”.

Ao final, requer a reforma da decisão liminar, para que os entes públicos sejam condenados a fornecerem os medicamentos: “DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG + DIOSMIM POMADA”, especialmente porque consta no Laudo Médico a urgência, eis que a ausência do tratamento demandado pode ensejar no risco de NOVO EVENTO CEREBRAL e piora gradativa do seu quadro clínico.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 0728/04/2025.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em peça digitalizada em 30/06/2025, a Promotora de Justiça manifestou parecer pelo desprovimento do presente agravo, id. 296484388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000696-16.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Jose Itamar Neves

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 28/04/2025 (ID no 2830528695), constou o seguinte:

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

Verifico que o NAT apresentou Parecer Técnico, na ação principal, onde na CONCLUSÃO informou:

“Tecnologia: DIOSMINA + HESPERIDINA

Conclusão Justificada: Não favorável

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

A decisão agravada está fundamentada na conclusão do NAT e também no disposto no Tema de repercussão geral no 6 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, diante da conclusão contida na manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico supra colacionada, não concedo a liminar.

Deste modo,
entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025